Tribunal: STF
Processo: ARE 1376976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORIENTAÇÃO DO RERG Nº 593.849/MG (TEMA 201) DO STF. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO CONCRETIZADA EM MONTANTE SUPERIOR À ESTIMADA. COMPLEMENTAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.



    Entender pela impossibilidade de que o contribuinte venha a complementar pagamento de imposto quando a base de cálculo efetiva for superior à presumida contraria não apenas a ratio decidendi do julgamento do RE-RG nº 593.849/MG pelo STF, mas também a interpretação do art. 150, § 7º, da CF, na medida em que o próprio precedente traz, com bastante precisão, que, “de acordo com o art. 150, § 7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado”.



    Ora, se a situação de complementação não foi especificamente versada no dispositivo do acórdão do STF é porque, obviamente, o cenário levado àquele Tribunal era o oposto daquele verificado no presente. Em outros termos: lá, a base de cálculo foi presumida em montante superior àquela efetivamente praticada; diferentemente, aqui, a base de cálculo presumida é inferior à praticada. Como o Direito, para além de literal, é também lógico e sistemático, a arguição de que o teor do que estabeleceu o Estado por meio da legislação tributária estadual em referência (Lei Estadual nº 15.056/2017, Decreto Estadual nº 54.308/2018) extrapolaria dos termos do julgamento do STF, não encontra amparo em qualquer interpretação plausível ou razoável. Afinal, se a base de cálculo é presumida, é consequente, lógico e equânime que seja a sistemática empregada pró e contra o contribuinte, pró e contra o Fisco, sob pena de afronta à isonomia e à vedação do enriquecimento ilícito. Precedentes. No que toca à suposta inadequação da legislação estadual com o marco temporal estabelecido pelo referido julgamento pelo STF em termos de aplicação prospectiva do entendimento lá externado, inexiste qualquer incompatibilidade; seja porque tanto da Lei Estadual nº 15.056/17 quanto do respectivo Decreto regulamentador não resta expressa qualquer vedação à restituição no ínterim compreendido entre a publicação da ata de julgamento do RE e a efetiva vigência das ditas normas; seja porque quanto a este período supostamente descoberto, até a edição da regulamentação estadual quanto ao ponto, a referida lei consignou, com clareza, no novo § 5º ao art. 37 da Lei nº 8.820/89 que “na hipótese em que o preço praticado na operação a consumidor final seja inferior à base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária, o Poder Executivo poderá, em substituição ao disposto nos §§ 1º, 2º e 4º deste artigo, definir forma diversa de restituição do valor apurado conforme disposto no art. 36-A."



    APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 150, § 7º; 155, § 2º, inciso XII, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente